Tribunal: STJ
Processo: 5029646-49.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2721139 - PR(2024/0304261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriores opostos contra acórdão proferido em agravo interno
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste vício no acórdão
embargado por não enfrentar as teses de inexistência de perda de objeto e o
impacto da inversão do ônus da prova, bem como quanto à inexistência de
deficiência de fundamentação e à ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
5. Os embargos de declaração subsequentes devem impugnar vícios contidos no
acórdão dos aclaratórios anteriores, sendo incabível a rediscussão da decisão
originária.
Documento eletrônico VDA56112785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3af206e2-dea8-452c-bee1-dceadb3f9db0

6. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios dá ensejo à
condenação ao pagamento de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489, 1.022, 1.026.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg n.
25/8/2020;
884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2017;
EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.390.976/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3af206e2-dea8-452c-bee1-dceadb3f9db0

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2721139 - PR(2024/0304261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriores opostos contra acórdão proferido em agravo interno
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste vício no acórdão
embargado por não enfrentar as teses de inexistência de perda de objeto e o
impacto da inversão do ônus da prova, bem como quanto à inexistência de
deficiência de fundamentação e à ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
5. Os embargos de declaração subsequentes devem impugnar vícios contidos no
acórdão dos aclaratórios anteriores, sendo incabível a rediscussão da decisão
originária.
6. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios dá ensejo à
condenação ao pagamento de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489, 1.022, 1.026.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg n.
25/8/2020;
884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2017;
EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.390.976/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024.
RELATÓRIO
PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
(em recuperação judicial) opõe novos embargos declaratórios ao acórdão assim
ementado (fls. 229-230).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos
de declaração anteriores opostos contra acórdão proferido em agravo interno
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste omissão no
acórdão embargado por não enfrentar a tese de que o agravo de instrumento não
perdeu o objeto, bem como quanto à inexistência de deficiência de fundamentação e
à ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. As questões alegadas pela parte embargante já foram examinadas em
decisões anteriores, que consignaram não superar a insurgência o juízo de
admissibilidade, por deficiência de fundamentação e ausência de
prequestionamento, atraindo a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 e 284
do STF.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

6. Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios do acórdão
proferido nos primeiros aclaratórios, sendo incabível a rediscussão da decisão
anteriormente embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg n.
25/8/2020;
884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2017;
EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.390.976/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024.

Alega o acórdão é omisso, contraditório e contém erro material: a) por
não enfrentar a inexistência de perda superveniente do objeto do agravo de
instrumento, a prejudicialidade externa entre a decisão interlocutória e a sentença,
bem como o impacto direto da inversão do ônus da prova no resultado da causa; b)
porque afirma ter analisado toda a matéria e, simultaneamente, mantém o não
conhecimento por ausência de prequestionamento; c) porque foram opostos
embargos para fins de prequestionamento, impondo o reconhecimento, ao menos,
do prequestionamento implícito.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 247).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Conforme consignado no acórdão embargado, as questões relativas à
perda superveniente de objeto do agravo, em razão da sentença que teria absorvido
a decisão agravada e tornado prejudicado o agravo de instrumento, foram
expressamente analisadas por ocasião do julgamento do agravo em recurso
especial (fls. 152-157) e do agravo interno (fls. 176-183).
Por ocasião dos referidos julgamentos, concluiu-se, com fundamentação
adequada, que não houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem (tese de violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC). Ficou assentado que a
análise do pedido de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova era
inviável, não por falta de cabimento do agravo de instrumento, mas porque a
sentença absorveu o conteúdo da decisão agravada, acarretando a perda
superveniente de objeto do agravo e remetendo a apreciação da matéria à apelação
já interposta.
Destacou-se, por outro lado, no tópico referente à tese de violação ao
do CPC, que dispõe sobre as hipóteses legais de cabimento do agravo
art. 1.015
de instrumento, que a insurgência não deveria ser conhecida, por não superar o
juízo de admissibilidade em razão da deficiência de fundamentação e da ausência

de prequestionamento. Registrou-se que a matéria foi apenas mencionada no
recurso especial, sem desenvolvimento específico que demonstrasse de que modo
o acórdão teria violado os dispositivos indicados, em contraste com a
fundamentação do Tribunal de origem sobre a prejudicialidade do agravo de
instrumento, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. Além disso, destacou-se
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

que o acórdão recorrido não analisou a questão sob a ótica específica dos
dispositivos apontados, diante da conclusão já exarada, impondo,
subsidiariamente, a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.

Nas razões recursais dos terceiros embargos de declaração, ora
examinados, a parte repete os argumentos já apresentados nos primeiros e nos
segundos aclaratórios, também rejeitados (fls. 202-210 e 229-236), e volta a se
insurgir contra a questão decidida no julgamento do agravo interno.
Conforme a jurisprudência desta Corte, embargos de declaração
subsequentes devem impugnar vícios contidos no acórdão dos aclaratórios
anteriores, sendo incabível a rediscussão da decisão originária (EDcl nos EDcl nos
EAg n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
884.487/SP,
em
DJe de
EDcl no AgInt no
19/12/2017,
20/2/2018;
AREsp n. 2.390.976/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJEN de
.
20/2/2025)
Não há, portanto, irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ já havia sido analisada,
não padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte embargante, não significa que não existam ou que configurem
qualquer outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ademais, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos aclaratórios,
que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, a parte ora embargante já havia sido advertida de que a
reiteração de incidentes sobre matérias já decididas seria considerada
manifestamente protelatória.
Assim, verificado o propósito de rediscutir questões já decididas nesta
instância, evidencia-se o caráter protelatório dos embargos, impondo-se a
condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, nos termos dos
§ 2o, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa de
art. 1.026,
2% sobre o valor atualizado da causa.
Advirto ainda de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ensejar a elevação da multa para até dez por cento (art.
1.026, § 3o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55221499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 9ec9b800-9c35-4abd-8af5-bba688cb2c73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.721.139 / PR
Número Registro: 2024/0304261-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013771920224047010 50296464920224040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56085243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:54
Código de Controle do Documento: 71289d75-bf82-4367-a89a-b15d6754d0f2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:54
Código de Controle do Documento: 71289d75-bf82-4367-a89a-b15d6754d0f2